Tribunal: TJDFT
Processo: 0701615-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701615-17.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ATANAGILDO BRANDOLT DE BRANDOLT AGRAVADO: JOSE RICARDO DE AVILA PEREIRA DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 51632177) que indeferiu pedido de penhora de 10% em folha de pagamento, ante a impenhorabilidade de verba de natureza salarial. Defende, em resumo, a possibilidade de penhora de 10% dos rendimentos, uma vez que não interfere nos rendimentos do agravado, servidor da Câmara dos Deputados. Requer a antecipação da tutela, até o julgamento do AGI, para que seja concedida a penhora de 10% sobre o salário/vencimento. 2. As verbas de natureza salarial, entre elas os vencimentos/remunerações são absolutamente impenhoráveis, conforme CPC 833, IV, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia (CPC 833, § 2o), o que não é o caso dos autos. Portanto, é inadmissível a penhora, mesmo que limitada a um determinado percentual. A propósito, colaciono jurisprudência do STJ: EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC/2015. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o salário ou remuneração do devedor são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015 e, em casos excepcionais, podem sofrer constrição para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). (AgInt no AREsp 1370872/DF, Min. Maria Isabel Gallotti, T4, julgado em 2019). 3. Posto isso, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 31/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR